Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-80.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004605-80.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA - CPF: 014.113.380-57 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA - CPF: 014.113.380-57 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO - SÚMULA DE No 548 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL “
IN RE IPSA” –
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE, NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR, ORA SEGUNDO APELANTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Embora a ré, ora primeira apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o ato ilícito praticado não se resume a inscrição do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, mas, na irregularidade da sua manutenção após o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do pagamento do débito.

II -
E no caso, mesmo após ter recebido o valor do débito, a ré, ora primeira apelante, além de não ter solicitado, no prazo acima mencionado, a exclusão do registro desabonador em nome do autor, ora apelado, manteve sua inscrição por mais de 6 (seis) meses.

III -
Diante da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que, mesmo após ter recebido o valor referente ao débito, manteve indevidamente o nome do autor, ora apelado, inscrito no cadastro de inadimplentes, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

IV
- Também, melhor sorte não socorre à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, demonstrada a manutenção indevida do nome do autor, ora apelado, junto aos órgãos de proteção ao crédito, presume-se sua existência.

V
- Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VI
– Levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo Juiz sentenciante a título de indenização por danos morais, eis que, em casos semelhantes, esta Câmara tem fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e o segundo por
MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1004605-80.2019.8.11.0015, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela de urgência concedida;

ii) declarar, em razão da quitação efetivada em 04.09.2018, a inexistência do débito indicado nos autos;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula de no 362 do STJ), e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

iv) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 98445134), a ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao inscrever o nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, agiu em exercício regular de direito, uma vez que a dívida, à época, era existente.

Ainda, aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, sua condenação na indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório, uma vez que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 98445143).

Por sua vez, o autor MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA, ora segundo apelante, em suas razões recursais (id. 98445141), aduz que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, eis que, mesmo purgando a mora, a ré, ora apelada, manteve seu nome no rol de mal pagadores por mais de 06 (seis) meses após o pagamento.

Ressalta que, em casos idênticos, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de reparar o dano moral sofrido.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 98445151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora primeira apelante, ao inscrever o nome do autor MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito praticou ato ilícito, e, caso tenha praticado, se a indenização por danos morais é devida ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora primeira apelante, sustenta que, ao inscrever o nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, agiu em exercício regular de direito, uma vez que a dívida, à época, era existente.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o ato ilícito praticado não se resume a inscrição do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito, mas, na irregularidade da sua manutenção após o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do pagamento do débito.

Acerca da exclusão do registro da dívida após o pagamento, vejamos o disposto na Súmula de no 548 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 548 STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

E no caso, mesmo após ter recebido o valor do débito, a ré, ora primeira apelante, além de não ter solicitado, no prazo acima mencionado, a exclusão do registro desabonador em nome do autor, ora apelado, manteve sua inscrição por mais de 6 (seis) meses.

Nesse contexto, diante da ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que, mesmo após ter recebido o valor referente ao débito, manteve indevidamente o nome do autor, ora apelado, inscrito no cadastro de inadimplentes, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, demonstrada a manutenção indevida do nome do autor, ora apelado, junto aos órgãos de proteção ao crédito, presume-se sua existência.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR ARBITRADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em sede de especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1729914/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)”

Já no que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo Juiz sentenciante a título de indenização por danos morais, eis que, em casos semelhantes, esta Câmara tem fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, assiste parcial razão ao autor, ora segundo apelante, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista o mencionado na parte final do parágrafo anterior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora primeira apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA, ora segundo apelante, para, reformando a sentença recorrida, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021